Tribunal: TJDFT
Processo: 0714343-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO ORIGINAL. MANTIDA.
1. As astreintes não possuem caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer estabelecida na ordem judicial.
2. O valor da multa cominatória deve ser regido pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de não configurar enriquecimento sem causa da parte contrária.
3. No caso dos autos, o valor fixado mostra-se proporcional e razoável, tendo em que vista que o Juízo limitou a multa a patamar máximo, a fim de evitar o crescimento desarrazoado da multa cominatória. Some-se a isso, o fato de que a obrigação de fazer, consistente, tão somente, no pagamento do imposto de transmissão (ITBI), vem sendo postergada pelos executados desde 2022; o que justifica a manutenção das astreintes, na forma determinada pelo Juízo de origem.
4. Tratando-se de recurso no qual se requer a concessão da gratuidade de justiça, o recolhimento do preparo configura ato incompatível com o pleito recursal, pois demonstra a possibilidade de o requerente arcar com as despesas processuais, o que enseja a preclusão lógica do pedido. Precedentes.
5. Recurso, na parte conhecida, desprovido.